Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO EM RELAÇÃO A UMA DAS OPERADORAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como julgou procedente o pedido contraposto formulado pela 1a ré/recorrida, a fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
3. Conforme relatado na inicial, em 24.03.2023, o recorrente foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, junto às operadoras de telefonia rés/recorridas. Sustenta que desconhece os débitos a si imputados e que tampouco firmou contrato com as recorridas. Além disso, requereu a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que as provas anexadas pelas recorridas indicam que houve a contratação do serviço.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que as recorridas não apresentaram os respectivos instrumentos de contrato, tendo se limitado a apresentar tão somente faturas com supostas demonstrações de consumo, as quais não seriam suficientes para comprovar o vínculo jurídico entre as partes.
6. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 51113380, não tendo a 2a recorrida se manifestado em grau recursal.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que acompanham a peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9.O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, as telas sistêmicas anexadas à contestação apresentadas pela 1a recorrida (VIVO S.A), ao ID 51113354, estão ilegíveis e não identificam de forma evidente o titular da linha 998..-..88. Além disso, as faturas juntadas ao ID 51113357 apresentam como titular o Sr. AELSON SOUZA, sem identificação do número do CPF. Por outro lado, o RG anexado pelo recorrente ao ID 51113336 o identifica como AELSON SILVA DE SOUSA. Assim, tenho que a 1a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de forma que a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.
10. Por outro lado, o vínculo jurídico estabelecido com a 2a recorrida está plenamente comprovado pelo documento de ID 51113365, pois contém o mesmo nome do documento de identificação do recorrente, bem como apresenta o seu número de CPF. Logo, eventual débito em aberto é de responsabilidade do recorrente.
11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. Entretanto, os documentos de ID 51113355 e ID 51113364 - Pág. 4 evidenciam que não há negativação do nome do recorrente, de modo que não há dano moral a indenizar, pois não configurada a prática de ato ilícito pelas recorridas. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contraposto, bem como para declarar a inexistência de débito e de vínculo jurídico do recorrente com a recorrida VIVO S.A. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.